Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIZA FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 015.505.751-04 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO POR SMS - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, §2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp), desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino, conforme entendimento recente do STJ (REsp 2.092.539/RS).

2. Comprovado o envio da notificação prévia por SMS do telefone celular fornecido pelo consumidor, com confirmação de entrega ao IP do destinatário, resta cumprida a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

3. Não havendo ato ilícito praticado pela entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral indenizável.

4.
A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de que a parte agiu de forma dolosa, com intuito de
prejudicar a parte contrária ou o andamento processual, não se caracterizando pelo simples fato de a pretensão ter sido julgada improcedente.

5.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIZA FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO

contra a sentença

proferida na
Ação

de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da
SERASA S.A.
,

que

julgou
im
procedente
o pedido inicial
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído à
causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a exig
ibilidade
suspensa
,
tendo em vista
ser
beneficiário
da assistência judiciária,
conforme
o art. 98, §3º, do C
PC
.
Ainda condenou
o autor e o procurador Leal Tadeu de Queiroz, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitr
ada
em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada
.

A

recorrente aduz,
em síntese,
que
:
a)
a notificação via SMS é inválida, sendo necessária a notificação por meio de correspondência
;
b) não há caracterização de litigância de má-fé; c) o acesso ao Judiciário é assegurado pela Constituição Federal;
e,
d) há dever de reparar o dano moral
in
re

ipsa
decorrente da ausência de notificação prévia.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
e, ainda que não entendam pela reforma, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé, isentando-os do pagamento da multa, custas e honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
no Id. 312814357 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
MARIZA FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
em face da
SERASA S.A.
, a
duzindo, em síntese,
que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o que configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

Sustentou que a ausência de comunicação escrita impossibilitou o exercício de defesa ou regularização prévia da suposta dívida, e que a inserção lhe causou abalo à imagem e restrições no acesso ao crédito.

Por essa razão,
requereu
o cancelamento dos registros referentes ao contrato nº 59190336888819 e a
condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr
.

Alexand
re
Elias Filho
, julgou
im p rocedente s o s ped ido s
da ação
,

nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a
autor
a
,
ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a notificação prévia enviada por meio eletrônico (SMS) é válida para fins de cumprimento do disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como prestadora/fornecedora de serviços, respondendo de forma objetiva pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento
quanto a invalidade da notificação prévia.

O art. 43, §2º, do CDC estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 359, reforça essa obrigação ao estabelecer que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
.

Contudo, é importante destacar que o STJ já reconheceu expressamente a validade da notificação prévia realizada por SMS, e-mail ou Whatsapp, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao destinatário, conforme REsp 2.092.539/RS,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE.
ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, §2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor
. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de

texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).
[
g.n
.]

No caso, a apelada comprovou que encaminhou a notificação prévia por

SMS

ao telefone do consumidor cadastrado pelo credor
,
anexando aos autos documentos que demonstram a sua efetiva entrega ao IP do aparelho destinatário.

Conforme se verifica dos documentos juntados pela apelante, a notificação foi enviada em
29/02/2024
às 08:
06:05
para o número (65) 9
93583543
, sendo recebida pelo servidor de destino no mesmo dia,
29/02/2024
às 08:
07:00
, enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu somente em 1
1
/03/202
4
, respeitando, portanto, o prazo mínimo de 10 dias previsto no comunicado.

Ressalta-se que, assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o
SMS ou e-mail
enviado foi lido pelo destinatário.

Eventual alegação de não recebimento não elide a presunção de regularidade do procedimento adotado pela apelada.

Portanto, uma vez demonstrado que a inscrição foi precedida da devida comunicação, realizada por meio válido e eficaz, e que a dívida que originou a negativação não foi contestada quanto à sua existência e exigibilidade, inexiste ato ilícito perpetrado, tampouco há que se cogitar em dano moral.

Por fim, assiste razão à apelante quanto à alegação de não caracterização da litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de que a parte agiu de forma dolosa, com intuito de prejudicar a parte contrária ou o andamento processual, o que não restou demonstrado nos autos.

O simples fato de a parte ter sua pretensão julgada improcedente não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurs
o apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à apelante e seu advogado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025